Tribunal: TJBA
Processo: 8002888-77.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002888-77.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

AGRAVADO: PEDRO LOPES DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
CLEBERSON FIGUEIREDO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO NO TEMPO E MODO CONTRATADOS. DEPÓSITO JUDICIAL APENAS DO VALOR CONTROVERTIDO. SÚMULA 380 DO STJ. REDUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de revisão contratual ajuizada em face do agravante, que deferiu tutela liminar para determinar a abstenção de inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, assegurando-lhe a posse do veículo financiado, mediante depósito judicial das parcelas vincendas no valor incontroverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível, em ação revisional, apenas o depósito judicial das parcelas vincendas do financiamento, no valor incontroverso, para fins de afastamento da mora e de manutenção da posse do bem; (ii) determinar se há verossimilhança na alegação de abusividade da taxa de juros apta a justificar a tutela de urgência; e (iii) verificar a adequação e proporcionalidade da multa diária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 330, §3º, do CPC determina que o valor incontroverso continue a ser pago no tempo e modo contratados, diretamente ao credor, não sendo admissível seu depósito judicial indiscriminado.

4. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora, conforme dispõe a Súmula 380 do STJ. Para elidir os efeitos da mora e impedir a negativação, o devedor deve pagar as parcelas incontroversas diretamente ao credor e depositar judicialmente apenas os valores controvertidos.

5. A taxa de juros pactuada (3,58% a.m. e 52,56% a.a.) supera a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (1,94% a.m. e 25,98% a.a.), evidenciando, em cognição sumária, verossimilhança na alegação de abusividade.

6. O pagamento de valor inferior ao contratado não impede, por si só, a constituição em mora, razão pela qual a tutela deve ser ajustada para exigir o pagamento direto do valor incontroverso e o depósito judicial do valor controvertido.

7. A multa diária decorre do poder geral de cautela do juiz e revela-se adequada para compelir ao cumprimento da obrigação, mas o valor fixado (R$ 500,00, limitado a R$ 20.000,00) mostra-se desproporcional, impondo-se sua redução para R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Nas ações revisionais de financiamento, o valor incontroverso deve ser pago diretamente ao credor, no tempo e modo contratados, admitindo-se depósito judicial apenas do montante controvertido.

2. A simples propositura da ação revisional não afasta a mora, sendo necessária a garantia adequada do débito para impedir a negativação.

3. A demonstração, em cognição sumária, de juros significativamente superiores à taxa média de mercado autoriza a concessão de tutela para afastar a negativação, desde que observada a disciplina do art. 330, §3º, do CPC.

4. A multa diária pode ser revista quando fixada em valor desproporcional, a fim de adequá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 330, §§ 2º e 3º; CC, art. 421; CPC/1973, art. 543-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC; TJ-BA, AI nº 8025335-30.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, publ. 25.09.2024; TJ-BA, AI nº 8012881-81.2025.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, publ. 06.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8002888-77.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
BANCO PAN S.A.
e
PEDRO LOPES DA SILVA FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA